Tribunal: TJDFT
Processo: 0039136-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0039136-56.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: EMPLAVI GESTAO IMOBILIARIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 14230816, EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA, suscita desconformidade e pugna pela juntada de cópia das páginas faltantes, a fim de que sejam incorporadas aos autos eletrônicos. Ademais, assevera que há folhas faltantes tanto nos autos físicos quanto nos eletrônicos (fls. 630/669), requerendo seja verificado e esclarecido se houve erro na numeração do processo ou se, de fato, as folhas não constam nos processos. Defiro a juntada dos documentos, conforme requerido. Por outro lado, consoante certidão de ID 19725883, a lacuna de peças referentes às fls. 630/669 ocorreu por motivos de erro na numeração de páginas no processo físico, não havendo, assim, qualquer prejuízo. Certifique a Secretaria se já houve o julgamento do agravo no recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024